Tribunal: TJMT
Processo: 1016943-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016943-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (PROCURADOR), MARCELO PEREIRA - CPF: 630.558.211-49 (AGRAVANTE), PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA - CNPJ: 10.450.271/0001-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO
.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016943-92.2023.8.11.0000 –
Comarca de RONDONÓPOLIS
/MT

AGRAVANTE:
PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida na
Exceção de Pré-Executividade (no 0007551-25.2012.8.11.0003)
oposta em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
a qual foi acolhida parcialmente colocando fim parcial ao débito discutido na execução, porém, na ocasião não foram fixados os honorários advocatícios, conforme decisão de ID 176142153).

Em síntese, sustenta a parte agravante que interpôs Exceção de Pré Executividade, uma vez que os débitos discutidos nos autos da execução foram negociados administrativamente em 01 de setembro de 2021, através de intermediadora da exequente, no entanto, o exequente não informou a quitação e negociação no processo, prosseguindo o feito, e realizando penhora
on line
nas contas bancárias dos executados.

Assim, a juíza
a quo
acertadamente julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré Executividade, reconhecendo a quitação e extinção do débito em razão do débito principal, e mantendo o trâmite normal do processo exclusivamente em relação aos honorários anteriormente fixados em favor dos advogados do exequente.

Porém, ao julgar parcialmente a Exceção, não se pronunciou em relação aos honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido na execução, sendo opostos embargos declaratórios, não foram acolhidos, sob o fundamente de que não há que se falar em honorários sucumbenciais, quando a exceção de pré-executividade não exclui a totalidade da execução.

Defende que o entendimento da juíza
a quo
, está em total discordância com o entendimento jurisprudencial, inclusive pelo STJ, pois é cabível honorários de sucumbência em caso de parcial extinção débito, aplicável ao proveito econômico do Excipiente.

Desta forma, requer o provimento do presente recurso para que seja os honorários fixados entre 10 e 20% do proveito econômico do excipiente, ou seja, sobre o valor excluído do débito por força do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016943-92.2023.8.11.0000 –
Comarca de RONDONÓPOLIS
/MT

AGRAVANTE:
PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, na
Exceção de Pré-Executividade,
a qual foi acolhida parcialmente colocando fim parcial ao débito discutido na execução, porém, na ocasião não foram fixados os honorários advocatícios.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, a decisão agravada se encontra em dissonância com a atual jurisprudência do STJ quanto à fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO 1. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo. 2. A insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não pressupõe análise do acervo fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp. 1840377 SP 2019/0031754-3, relator ministro Og Fernandes, julgamento em 3/11/2020, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020)

In casu,
são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente que, citada para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar nos autos a quitação do débito por via administrativa.

Deste modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento do pagamento da avença e, assim, a manutenção da execução com a relação à dívida principal não pode prosseguir em sua totalidade, incumbindo ao excepto o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, merece acolhida a alegação dos recorrentes quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados sobre o proveito econômico, que corresponde ao montante da dívida liquidada, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente
. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

4.
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.414.628/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020) (g.n.)

Desse modo, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado,
correspondente ao valor da dívida liquidada e extinta
, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para condenar o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, o qual fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023